Tribunal: TJSP
Processo: 1030074-72.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Atraso de obra. Insuficiência da expedição do habite-se. Súmula 160 do TJSP. Atraso de obra deve ser configurado até a efetiva entrega das chaves. ATRASO DE OBRA CONFIGURADO.

TAXAS CONDOMINIAIS. Cobranças relativas ao período em que a compradora não usufruiu do imóvel. Dever de ressarcir configurado. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR AS TAXAS CONDOMINIAIS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Atraso de obra. Insuficiência da expedição do habite-se. Súmula 160 do TJSP. Atraso de obra deve ser configurado até a efetiva entrega das chaves. ATRASO DE OBRA CONFIGURADO.

TAXAS CONDOMINIAIS. Cobranças relativas ao período em que a compradora não usufruiu do imóvel. Dever de ressarcir configurado. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR AS TAXAS CONDOMINIAIS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES MANTIDA.

DANO MATERIAL Configurado o atraso na entrega do imóvel para além do prazo de tolerância previsto em contrato, o autor faz à indenização por dano material. Súmula 162 TJSP. Admissibilidade da condenação do ressarcimento dos alugueres pelos autores. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000895266
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1030074-72.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
BARINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TRISUL VENDAS
E CONSULTORIA LTDA, são apelados LUCIANO ROBERTO SOARES e
ANGELA FRANCINI DIAS BATISTA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030074-72.2014.8.26.0602
Voto no 12231 (RI)
Pág. 2/6
VOTO No 12.231
No Processo - Classe:
1030074-72.2014.8.26.0602 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Sorocaba
MMa Juíza de 1o Grau:
Adriana Faccini Rodrigues
Partes:
Apelantes: Barinas Empreendimentos Imobiliários Ltda e
Trisul Vendas e Consultoria Ltda
Apelados: Luciano Roberto Soares e Angela Francini Dias
Batista Soares
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Atraso de obra. Insuficiência
da expedição do habite-se. Súmula 160 do TJSP. Atraso de
obra deve ser configurado até a efetiva entrega das chaves.
ATRASO DE OBRA CONFIGURADO.
TAXAS CONDOMINIAIS. Cobranças relativas ao período
em que a compradora não usufruiu do imóvel. Dever de
ressarcir configurado. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR AS
TAXAS CONDOMINIAIS ATÉ A ENTREGA DAS
CHAVES MANTIDA.
DANO MATERIAL Configurado o atraso na entrega do
imóvel para além do prazo de tolerância previsto em
contrato, o autor faz à indenização por dano material.
Súmula 162 TJSP. Admissibilidade da condenação do
ressarcimento dos alugueres pelos autores. INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
A presente Apelação foi interposta pela requerida em oposição à r.
sentença de fls. 510/519, aclarada às fls. 545/547 proferida em Ação de Indenização por
Atraso de Obra, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
condenar a requerida:
a) a pagar o valor correspondente a 0,5% do valor atualizado do
imóvel desde a data prevista para conclusão da obra em 7/1/2014 até a entrega da chave
em 6/11/2014;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030074-72.2014.8.26.0602
Voto no 12231 (RI)
Pág. 3/6
b) restituir os valores pagos a título de condomínio até a efetiva
entrega das chaves;
c) em razão da sucumbência recíproca, determinar a divisão das custas
e despesas processuais e condenar ao pagamento de verba honorária à parte contrária de
10% do valor da condenação os autores R$ 1.000,00.
Segundo o alegado, não houve atraso na entrega do imóvel, eis que
disponibilizado pela construtora aos compradores todos os documentos necessários para
obtenção do financiamento imobiliário antes do término do prazo de tolerância.
Entendia a requerida que a demora na entrega das chaves ocorreu por
culpa dos autores, eis que não providenciaram o financiamento imobiliário do saldo
devedor.
Assim sendo, deveriam ser afastadas as condenações ao pagamento da
verba condominial e dos lucros cessantes.
Além do mais, para condenação ao pagamento de indenização por
dano material, os autores deveriam comprovar que houve dano, o que não ocorreu.
Por fim, a requerida aduziu que a verba honorária deveria ser fixada
com equidade.
O recurso foi regularmente processado, com resposta e preparo.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser conhecido, mas não provido.
As partes avençaram no contrato, considerando o prazo de tolerância
de 180 dias, a entrega do imóvel em 27/1/2014, mas a entrega das chaves ocorreu
apenas em 6/11/2014 (fls. 92 e 94).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030074-72.2014.8.26.0602
Voto no 12231 (RI)
Pág. 4/6
A expedição de “habite-se” não importa em prova da entrega da obra,
eis que este documento apenas atesta que o imóvel foi construído seguindo as
exigências da legislação local, não fazendo prova suficiente de que o imóvel
efetivamente apresentava condições para que o comprador pudesse nele residir.
Sobre o tema, a Súmula 160 do TJSP consolidou o seguinte
entendimento:
“A expedição do habite-se, quando não coincidir com a
imediata disponibilização física do imóvel ao promitente
comprador, não afasta a mora contratual atribuída à
vendedora”.
Cumpre observar também que os autores já tinham obtido
financiamento imobiliário em abril de 2014, não comportando acolhimento a alegação
da requerida de que a demora na entrega das chaves, ocorrida em novembro de 2014
ocorreu por culpa da demora dos compradores em obter financiamento bancário.
Em consequência, eventuais cobranças a título de taxas condominiais
durante este período devem ser consideradas de responsabilidade exclusiva da
empreiteira, eis que relativas ao efetivo exercício da posse do bem.
Neste sentido, a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
(...) OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS (...) DESPESAS COM PAGAMENTO
DEIPTU E TAXAS CONDOMINIAIS - Correto o
ressarcimento dos valores pagos antes da entrega do
bem - Encargos inerentes à posse e fruição do imóvel
(...) (Apelação 1001762-75.2015.8.26.0271; Relator Des.
Percival Nogueira; 6a Câmara de Direito Privado; j.
8/02/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030074-72.2014.8.26.0602
Voto no 12231 (RI)
Pág. 5/6
No que se refere ao dano material, uma vez configurado o atraso na
entrega do imóvel para além do prazo de tolerância previsto em contrato, os autores
fazem jus à indenização por dano material, nos termos da Súmula 162 deste Egrégio
Tribunal:
“Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto
do compromisso de venda e compra, é cabível a
condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo
a
presunção
de
prejuízo
do
adquirente,
independentemente da finalidade do negócio”.
Além disso, no IRDR 4 (Tema 5), foi firmado entendimento de que:
“O atraso da prestação de entrega de imóvel objeto de
compromisso de compra e venda gera obrigação da
alienante indenizar o adquirente pela privação injusta
do uso do bem. O uso será obtido economicamente pela
medida de um aluguel, que pode ser calculado em
percentual sobre o valor atualizado do contrato,
correspondente ao que deixou de receber, ou teve de
pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo
final na data da disponibilização da posse direta ao
adquirente da unidade autônoma já regularizada.”
Portanto, plenamente aplicável ao caso a condenação por lucros
cessantes, existindo a presunção de prejuízo do promitente-comprador (AgRg no REsp
1202506/RJ), estando o percentual de 0,5% do valor atualizado do imóvel consonância
com a jurisprudência deste E. TJSP.
No que se refere aos honorários, inexiste violação ao princípio da
equidade no arbitramento dos honorários de R$ 1.000,00 a ser pago pelos autores e o de
percentual do valor da condenação a ser pago pela requerida, devendo ser observado
também que os recorridos foram vencidos em menor parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030074-72.2014.8.26.0602
Voto no 12231 (RI)
Pág. 6/6
Por fim, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se a
majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora